Tribunal: TJES
Processo: 5000048-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000048-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEDILAR SUDESTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por MEDILAR SUDESTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de improbidade administrativa, proferiu provimento liminar em desfavor da ora agravante.

Narra a empresa recorrente que, na origem, trata-se de
ação civil pública de improbidade
movida pelo órgão ministerial em face de ANSELMO TOZI, MARCELO CALMON DIAS e MEDILAR SUDESTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.

Relata que o Ministério Público, em sua inicial na ação gênese, sustenta que os atos de improbidade administrativa imputados aos réus decorreriam de execução de um contrato emergencial de remoção de pacientes em ambulâncias.

Consigna que, em apertada síntese, o MP aponta que a eleição da modalidade de contratação direta seria infundada e violaria princípios da Administração Pública. Teria afirmado, ainda, que teria ocorrido direcionamento na escolha da recorrente (que apresentou proposta juntamente com quatro outras empresas) e que diversas falhas na execução do contrato e faturamento dos serviços prestados teriam gerado prejuízo ao Erário.

Expõe que, de acordo com o
"parquet"
, o primeiro sujeito, Secretário Estadual de Saúde, juntamente com o segundo sujeito, Subsecretário Estadual de Saúde, deveriam responder por ato de improbidade administrativa. A autora deste instrumento, na medida em que, beneficiada pelas condutas ímprobas dos agentes públicos, deveria também figurar no polo passivo da demanda.

Feito o relato supra, a agravante argui prescrição da pretensão punitiva do Ministério Público em face da ora recorrente.

Defende que a prescrição deve ser calculada de acordo com a condição de cada réu, não existindo vinculação entre os corréus.

Consigna que,
“in casu"
, em relação à recorrente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é dia 20/07/2009, quando efetivamente se encerrou a prestação dos serviços de transporte de pacientes em ambulância (o tal vínculo com a Administração Pública que supostamente a teria beneficiado). A ação civil pública que tramita sob o n. 0019951-84.2015.8.08.0024 foi ajuizada quase 6(seis) anos depois, em 26/06/2015.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, para que a ventilada prescrição seja reconhecida na situação posta.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 357272.

No ID 477381 o Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade na qual afirmou que
“nos casos de improbidade imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público (o art. 23, inciso I, da Lei n.º 8.429/92)”.

E prosseguiu:
“se o ato ímprobo for imputado a terceiro, pessoa jurídica ou natural, estranha ao serviço público, o prazo prescricional para a propositura da ação destinada a levar a efeitos as sanções previstas na LIA é o mesmo aplicável ao servidor público ou agente político envolvido, porquanto não se supõe que haveria como o ilícito ocorrer sem o seu concurso ou na condição de beneficiário de seus atos (STJ REsp 704.323). Desta forma, o prazo prescricional quinquenal descrito na LIA somente começa a fluir após ter o último réu se desligado do serviço público, alcançando assim a norma a maior eficácia possível, viabilizando a repressão de atos de improbidade administrativa (STJ REsp 1071939) e, assim, portanto, não há se falar em prescrição nos termos aduzidos pela agravante”.

Aduziu ainda que as penalidades descritas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei de Improbidade, está o ressarcimento ao erário, sanção essa que é imprescritível, conforme já acima sustentado.

Ao final, registrou que ANSELMO TOZI e MARCELO CALMON DIAS realizaram contratação direta sem que ficasse evidenciada nos autos tal dispensa, contratação esta que objetivava atender aos interesses da empresa vencedora, MEDILAR SUDESTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., que, além de ter induzido, concorreu para a prática do ato de improbidade, beneficiando-se diretamente com tal conduta. Desta forma, ao praticarem atos de violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, os Demandados incidiram também na hipótese do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, bem como no artigo 10, inciso VIII, do mesmo diploma, por terem dispensado processo licitatório indevidamente.

Pugnou, então, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de julho de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Substituto

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MEDILAR SUDESTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
., contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de improbidade administrativa, proferiu provimento liminar em desfavor da ora agravante.

Narra a empresa recorrente que, na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade movida pelo órgão ministerial em face de
ANSELMO TOZI, MARCELO CALMON DIAS e MEDILAR SUDESTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.

Relata que o Ministério Público, em sua inicial na ação gênese, sustenta que os atos de improbidade administrativa imputados aos réus decorreriam de execução de um contrato emergencial de remoção de pacientes em ambulâncias.

Consigna que, em apertada síntese, o MP aponta que a eleição da modalidade de contratação direta seria infundada e violaria princípios da Administração Pública. Teria afirmado, ainda, que teria ocorrido direcionamento na escolha da recorrente (que apresentou proposta juntamente com quatro outras empresas) e que diversas falhas na execução do contrato e faturamento dos serviços prestados teriam gerado prejuízo ao Erário.

Expõe que, de acordo com o
"parquet"
, o primeiro sujeito, Secretário Estadual de Saúde, juntamente com o segundo sujeito, Subsecretário Estadual de Saúde, deveriam responder por ato de improbidade administrativa. A autora deste instrumento, na medida em que beneficiada pelas condutas ímprobas dos agentes públicos, deveria também figurar no polo passivo da demanda.

Feito o relato supra, a agravante argui prescrição da pretensão punitiva do Ministério Público em face da ora recorrente.

Defende que a prescrição deve ser calculada de acordo com a condição de cada réu, não existindo vinculação entre os corréus.

Consigna que,
“in casu"
, em relação à recorrente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é dia 20/07/2009, quando efetivamente se encerrou a prestação dos serviços de transporte de pacientes em ambulância (o tal vínculo com a Administração Pública que supostamente a teria beneficiado). A ação civil pública que tramita sob o n. 0019951-84.2015.8.08.0024 foi ajuizada quase 6(seis) anos depois, em 26/06/2015.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, para que a ventilada prescrição seja reconhecida na situação posta

No caso, com propriedade asseverou o Magistrado Singular que em se tratando de ações por ato de improbidade administrativa, a prescrição é regulamentada pelo Art. 23, da LIA, que assim aduz:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei. Conforme visto, o termo inicial do prazo prescricional deve respeitar a natureza do vínculo do agente (ora requerido) com a Administração Pública.

E, na sequência, registrou o seguinte:

(...) conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes políticos para fins de fixação do termo inicial da prescrição
.

Todavia, o prazo quinquenal descrito no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/69, “
somente começa a fluir após ter o último réu se desligado do serviço público alcançando assim a norma a maior eficácia possível, viabilizando a repressão aos atos de improbidade administrativa
”
.
(STJ - REsp: 1071939 PR 2008/0148092-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090422, DJe 22/04/2009)

Considerando que o réu ALSEMO TOZI, na época Secretário de Estado da Saúde, fora exonerado do cargo no dia 31.12.2011,
não há que falar em prescrição da pretensão formulada na exordial pelo MP/ES
em favor da ré MEDILAR SUDESTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA, tendo em visto que a ação fora ajuizada em 26.06.2015”.

Referido raciocínio não padece de qualquer mácula, porque, de fato, o STJ decidiu que “[...]
O prazo prescricional quinquenal descrito no artigo 23, I, da Lei nº 8.429/1992, somente começa a fluir após ter o último réu se desligado do serviço público, alcançando assim a norma a maior eficácia possível, viabilizando a repressão aos atos de improbidade administrativa. II - Tal exegese vai ao encontro do principio da isonomia, uma vez que o co-réu que se desvinculasse primeiro poderia não responder pelos atos de improbidade, enquanto aquele que deixou para se desligar da administração posteriormente responderia.
[...]". (REsp 1071939 PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 22/04/2009) o que, na situação posta, se deu com o desligamento de ANSELMO TOZZI em 31.12.2011, e, sendo a ação de origem ajuizada em 26.06.2015, não há que se falar em prescrição em relação a ora recorrente.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TERCEIRO. CORRE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO ÚLTIMO RÉU DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. NA SITUAÇÃO POSTA, PRESCRIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional quinquenal descrito no artigo 23, I, da Lei nº 8.429/1992, somente começa a fluir após ter o último réu se desligado do serviço público, alcançando assim a norma a maior eficácia possível, viabilizando a repressão aos atos de improbidade administrativa. II - Tal exegese vai ao encontro do principio da isonomia, uma vez que o co-réu que se desvinculasse primeiro poderia não responder pelos atos de improbidade, enquanto aquele que deixou para se desligar da administração posteriormente responderia.
[...]" (REsp 1071939 PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 22/04/2009) o que, na situação posta, se deu com o desligamento de ANSELMO TOZZI em 31.12.2011, e, sendo a ação de origem ajuizada em 26.06.2015, não há que se falar em prescrição em relação a ora recorrente.

2. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer
do presente recurso para
negar-lhe proviment
o, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Vitória, de de
2020 .

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.